Tribunal: TJSP
Processo: 2079349-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita indeferida. – Benefício que advém da declaração da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Presunção juris tantum. Atuação de advogado constituído não afasta a presunção (art. 99, § 4o, CPC). Agravo provido para assegurar os benefícios da Justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079349-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante ROGERIO
MESSIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, deram provimento ao presente agravo para assegurar ao agravante
Rogério Messias os benefícios da Justiça gratuita., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079349-23.2020.8.26.0000 -Voto no 42067
2
Voto 42.067
Agravo de Instrumento n. 2079349-23.20202.8.26.0000 - Olímpia
Processo n. 1500096-07.2020.8.26.0400 -Vara Criminal
Agravante - Rogério Messias
Agravado
- MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Olímpia
Agravo de instrumento. Justiça gratuita indeferida. Benefício
que advém da declaração da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios. Presunção juris tantum. Atuação de advogado
constituído não afasta a presunção (art. 99, § 4o, CPC). Agravo
provido para assegurar os benefícios da Justiça gratuita.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação de tutela, interposto contra decisão, exarada pelo
MM(a) Juiz (a) da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - SP, que
indeferiu pedido de gratuidade da Justiça, condicionando ao
pagamento das custas a realização do exame datiloscópico pretendido.
Alega que a realização do exame datiloscópico foi requerida, desde a
audiência de custódia, ocasião em que a questão deixou de ser
apreciada. Sustenta que a realização do exame se mostra
imprescindível para comprovar a inocência do agravante. Aduz que o
indeferimento da justiça gratuita inviabiliza a realização do exame, em
face da situação de pobreza do agravante. Acrescenta que o fato de o
agravante ser assistido, por advogado constituído, não pode justificar
o indeferimento da medida, bastando para tanto a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079349-23.2020.8.26.0000 -Voto no 42067
3
pobreza. Pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos do despacho,
assegurada ao agravante a justiça gratuita, determinada a realização
do exame datiloscópico pelos órgãos públicos (fls. 1/10). Acompanham
os documentos de fls. 11/110.
Denegada a liminar, a autoridade agravada
prestou informações (fls. 116), acompanhadas de senha de acesso ao
processo digital (fls. 117). Sobreveio petição (fls. 119/120);
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo não conhecimento do agravo e, se conhecido, pelo provimento do
recurso (fls. 123/126).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
Conhece-se da impugnação, nos termos do
disposto no artigo 101, do Código de Processo Civil, por analogia,
conforme dispõe o artigo 3o, do Código de Processo Penal.
Dispõe o artigo 99, do Código de Processo Civil,
em seus parágrafos 2o, 3o e 4o:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079349-23.2020.8.26.0000 -Voto no 42067
4
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
§ 4o - A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça.”
Os benefícios da assistência judiciária advém da
declaração da parte de que não está em condições de pagar as custas
do processo e os honorários advocatícios. A presunção é de que a
afirmação é verídica, até prova em contrário. Goza a declaração de
pobreza de presunção juris tantum.
O fato de atuar na defesa do paciente advogado
constituído, por si só, não é suficiente para desfazer a presunção de
que o acusado não consegue arcar com as custas ou diligências de
oficial de justiça. Há previsão expressa nesse sentido (art. 99, § 4o,
CPC).
A declaração de pobreza firmada pelo agravante é
o documento exigido pela lei para comprovar a situação alegada.
Assim, mesmo porque não foi apontada circunstância outra que
demonstre o contrário, é de se conceder ao agravante os benefícios da
Justiça gratuita, inclusive, no que se refere à realização do pretendido
exame dactiloscópico, caso deferida a diligência pelo juiz do processo de
conhecimento.
Diante do exposto, por votação unânime, deram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079349-23.2020.8.26.0000 -Voto no 42067
5
provimento ao presente agravo para assegurar ao agravante Rogério
Messias os benefícios da Justiça gratuita.
desa. Angélica de Almeida
relatora